Tribunal: TJPA
Processo: 0839434-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839434-97.2022.8.14.0301

APELANTE: BARBARA FABIOLA FREIRE SIQUEIRA

APELADO: CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO.
CONCURSO PARA O PREENCHIMENTO DO CARGO DE POLICIAL PENAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
ELIMINAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO EXIGIDO PELO EDITAL.
APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL DENTRO DO PRAZO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADA A BOA-FÉ DA CANDIDATA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME QUE SE MOSTRA INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 16196054, págs. 1/9, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PARA O PREENCHIMENTO DO CARGO DE POLICIAL PENAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO EXIGIDO PELO EDITAL. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL DENTRO DO PRAZO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADA A BOA FÉ DA CANDIDATA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME QUE SE MOSTRA INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 16949423, págs. 1/9), havendo, em suas razões, sustentado, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Alega o agravante que ao pretender que o Judiciário a torne apta a prosseguir no certame, a agravada claramente tenta fazer com que seja modificados os critérios estabelecidos pela Administração Pública para a seleção de seus servidores, argumentando ainda que a jurisprudência de nossos tribunais é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode ingressar no exame do mérito administrativo dos atos praticados pela Administração, sendo, no caso, a matéria discutida nos autos reservada à discricionariedade da banca avaliadora, a qual teria o condão de estabelecer os critérios de avaliação que entendesse pertinentes, verificada a conveniência e oportunidade.

Pontua também a necessidade de observância do princípio da igualdade ou isonomia, defendendo que para que haja imparcialidade no certame, devem os candidatos se submeter às mesmas regras, condições e provas, ter o mesmo critério de avaliação e análise dos exames realizados, bem como a mesma oportunidade de apresentar documentos referentes a exames médicos, pois caso contrário haveria nítida afronta ao princípio da igualdade ou isonomia.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada e denegada a segurança pleiteada.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 17473914, págs. 1/10), requerendo que o referido recurso não fosse conhecido e, alternativamente, o seu desprovimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo a analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravada.

No caso dos autos, em que pese os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, às teses por ele suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora decidido antes, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“(...)

Pois Bem. O edital de abertura do concurso público – registrado sob o nº 001/2021/SEAP/SEPLAD prevê o seguinte:

(...)

No caso dos autos, depreende-se que a apelante foi eliminada do concurso na 5ª etapa por não ter apresentado a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual, na data estabelecida.

Realmente, verifica-se que o Edital nº 001/SEAP/SEPLAD, conforme itens 15.6 “a” e 15.9, I, previa que para serem aprovados na 5ª fase do certame os candidatos deveriam entregar os documentos exigidos em datas e locais a serem definidos em edital específico, in verbis:

(...)

Todavia, a não apresentação de uma certidão não pode impossibilitar o prosseguimento da participação do candidato no concurso público acaso sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, cumpre registrar que os candidatos para serem aprovados na 5ª etapa do certame deveriam entregar os documentos exigidos nos dias 07 e 08 de abril de 2022, conforme o edital de convocação do concurso, e que o resultado definitivo desta fase sairia no dia 20.04.2022, quer dizer, antes da matrícula no curso de formação.

Analisando esse processado, verifica-se que a recorrente foi eliminada na fase de investigação social por não ter apresentado a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual na data definida. Diante dessa eliminação, interpôs recurso administrativo, ocasião em que anexou a Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual, na qual consta como data de emissão o dia 15.01.2022, e prazo de validade até 15.04.2022 (id. 13012765, pág. 1).

Consequentemente, a recorrente comprovou que já possuía certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Justiça Estadual antes do prazo estipulado para que fosse entregue referido documento e antes do curso de formação em questão, em 28/04/2022.

Vale destacar que a apelante sanou em grau recursal a falta de juntada da Certidão de Antecedentes Criminais, isso ocorrendo, conforme dito, antes do início do Curso de Formação e do final da etapa de Investigação Social, de modo que, por ilação lógica, atendeu ao requisito exigido no edital.

Nesse diapasão, ainda que não se desconheça que a recorrente foi considerada inapto em razão de não ter apresentado a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual, no caso em exame, consoante as provas carreadas aos autos, ficou demonstrado que agiu de boa-fé e corrigiu o equívoco ainda dentro do prazo de apresentação do recurso administrativo.

Diante dessas particularidades, conclui-se que a eliminação de candidato em concurso público em razão da ausência de apresentação da Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual, dentre vários outros documentos solicitados, viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser sanado quando a certidão faltante é entregue dentro do prazo do recurso administrativo.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios:

(...)

Nessa senda, havendo atuação exorbitante do agente público, cabe ao Judiciário, se provocado, o exame do ato, não significando essa atividade invasão na discricionariedade do administrador.

O Supremo Tribunal Federal através da Súmula 473 dispôs que incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, no estrito exercício de sua função jurisdicional, realizar o controle de legalidade de ato administrativo, inclusive podendo lastrear-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Também sobre o tema, manifesta-se o STJ:

(...)

Por derradeiro, em matéria de concurso público, a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, o que está sendo feito no presente caso.

(...)

Dessa forma, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/04/2024